Tribunal: TCU
Processo: 021.459/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas final dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a execução de obras de construção de 3.186 metros de pontes com estacas cravadas, confeccionadas em madeira de lei, nos Projetos Agroextrativistas Ilha Panacauaera-Miri e Ilha Complexo Batuque, no referido município, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da não aprovação da prestação de contas final dos recursos do Convênio 756574/2011 (peça 3, p. 26-38), firmado com o Município de Igarapé-Miri/PA tendo por objeto a execução de obras de construção de 3.186 metros de pontes com estacas cravadas, confeccionadas em madeira de lei, nos Projetos Agroextrativistas Ilha Panacauaera-Miri e Ilha Complexo Batuque, no referido município, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Roberto Pina Oliveira e da empresa Lourinho Pena Comércio e Serviços - EIRELI e excluí-los da presente relação processual; 9.2. considerar revéis o Sr. Ailson Santa Maria do Amaral e a empresa 10 de Outubro Construções e Serviços Ltda. (CNPJ 83.318.865/0001-28), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do município de Igarapé-Miri/PA, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Ailson Santa Maria do Amaral e 10 de Outubro Construções e Serviços Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Valor original Data da ocorrência R$ 135.466,39 22/2/2013 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo indicados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores adiante especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Ailson Santa Maria do Amaral 30.000,00 10 de Outubro Construções e Serviços Ltda. 30.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.7. determinar ao Banco do Brasil S.A que, no prazo de quinze dias, contados do recebimento da notificação desta deliberação, adote os procedimentos necessários à devolução do saldo remanescente da C/C 12114-2 (Ag. 4414-8) aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.